Tribunal: TJSP
Processo: 1000115-63.2022.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO.

AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA DO ESTADO VISANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE PNEUMONIA DE HIPERSENSIBILIDADE, FIBRÓTICA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO, DECORRENTE DO DISPOSTO NO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.